Tribunal: TJMT
Processo: 1028712-96.2020.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028712-96.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAMILLA DIAS GOMES LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.428.851-70 (ADVOGADO), B. B. M. - CPF: 082.734.281-09 (EMBARGADO), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), SUSIE FERREIRA BORGES MIRANDA - CPF: 039.304.851-92 (EMBARGADO), SUSIE FERREIRA BORGES MIRANDA - CPF: 039.304.851-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

–

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

–
AUSÊNCIA
DE CONDENAÇÃO LÍQUIDA – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – ART. 85, § 2º, DO CPC/15 –
ERRO MATERIAL RECONHECIDO
–
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1.
Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 50% para cada parte, a qual deve observar os critérios legais estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC/15.

2.
Afastada a condenação em danos morais e subsistindo apenas obrigação de fazer de execução continuada e valor inestimável, revela-se inadequada a adoção do valor da condenação como base de cálculo.

3.
Embargos
acolhidos.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1028712-96.2020.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

EMBARGANTE:

BRADESCO SAÚDE S/A

EMBARGADO:

B. B. M.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BRADESCO SAÚDE S/A
,
opõe
recurso de embargos de declaração
(ID
284157882
), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
ID
282138389
, que
deu parcial
provimento ao
recurso
para: determinar o custeio das terapias multidisciplinares prescritas ao menor na rede credenciada do plano de saúde ou, na sua inexistência, o reembolso nos limites contratuais; afastar a obrigatoriedade de fornecimento das terapias em domicílio ou em sala de aula; e excluir a condenação por danos morais.

Diante da parcial procedência da demanda, os ônus sucumbenciais foram readequados, fixando-se a divisão proporcional de 50% para cada parte, mantido o percentual estabelecido em primeiro grau, observando-se, ainda, que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC/15).

A embargante alega, em síntese, a existência de omissão e/ou erro material, ao argumento de que o acórdão incorreu em equívoco ao manter os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, quando, na realidade, afastada a verba indenizatória, remanesce apenas obrigação de fazer de caráter continuado e valor inestimável, hipótese que atrai a aplicação
do art. 85, § 2º, do CPC/15, com base de cálculo limitada ao valor atualizado da causa.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para corrigir
a omissão

apontada
.

Recurso tempestivo (ID

284447899).

Sem c
ontrarrazões
,

conforme certidão de decurso de prazo no

ID
286777354
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1028712-96.2020.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

EMBARGANTE:

BRADESCO SAÚDE S/A

EMBARGADO:

B. B. M.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Constata-se, de fato, que o acórdão recorrido contém erro material quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em 50% para cada parte, vício que pode e deve ser sanado no âmbito dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, a fixação dos honorários deve observar a ordem legal de preferência: (i) valor da condenação, (
ii
) proveito econômico obtido ou, (
iii
) não sendo possível mensurá-los, o valor atualizado da causa.

No caso, o acórdão recorrido afastou expressamente a condenação por danos morais, subsistindo tão somente obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento multidisciplinar, de execução continuada, cujo proveito econômico é inestimável.

Nessas circunstâncias, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a base de cálculo dos honorários deve ser o valor atualizado da causa, por ausência de parâmetro objetivo.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL. 1. Discute-se nos autos acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, se devem incidir sobre o valor da causa ou do proveito econômico. 2. É possível a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa nos casos em que o proveito econômico não for mensurável. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2380654 MT 2023/0191755-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/05/2024)

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos modificativos, para, reconhecendo a omissão apontada,
adequar a base de cálculo dos honorários advocatícios ao valor da causa, devidamente atualizado.
No entanto, fica mantido o
resultado final
do acórdão embargado.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração

da parte
apelante
/
requerida
tão somente para
reconhecer

o erro de premissa fática
quanto à fixação
da base de cálculo
dos honorários recursais para constar do dispositivo do acórdão que
:

“
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para:

I) Determinar o custeio das terapias multidisciplinares prescritas ao

menor na rede credenciada do plano de saúde ou, na inexistência, o reembolso nos limites do

contrato;

II) Afastar a obrigatoriedade de fornecimento de terapias domiciliares

ou em sala de aula;

III) Afastar a condenação em danos morais.

Julgada parcialmente procedente a demanda, devem ser readequados

os ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada parte,
mantido o percentual de honorários estabelecido em primeiro grau. Contudo, a base de cálculo deverá ser o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, diante da natureza inestimável da obrigação de fazer remanescente
,
observando-se que a parte

autora é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC/15).
”
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025